Tribunal: TJMT
Processo: 1012155-46.2025.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012155-46.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE CRISTINA PEREZ - CPF: 882.966.361-15 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA TEMPORÁRIA DA EDUCAÇÃO. DESCONTO RESCISÓRIO E GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora temporária da educação contra sentença que rejeitou pedidos relacionados a desconto efetuado na rescisão contratual, sob a rubrica “desc.
férias
coletivas”, e ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado — GR/2024.

O holerite rescisório registra desconto de R$ 376,88

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos)
a título de férias coletivas. A inicial aponta valor superior, sem memória de cálculo suficiente. O mesmo demonstrativo registra pagamento de férias proporcionais.

A autora também sustenta direito à GR/2024, prevista na LC Estadual nº 756/2023 e no Decreto Estadual nº 984/2024. O boletim administrativo registra 22 dias de absenteísmo e 950 horas de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o desconto lançado na rescisão contratual sob a rubrica “desc.
férias
coletivas” é ilegal; e (
ii
) saber se a servidora
temporária faz jus à Gratificação Anual por Eficiência e Resultado — GR/2024, apesar dos registros administrativos de absenteísmo e formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O demonstrativo de pagamento indica desconto de R$ 376,88
(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

e também
registra pagamento de férias proporcionais. A parte autora apontou valor superior ao constante do holerite, mas não apresentou memória de cálculo suficiente para comprovar a diferença alegada.

Não há prova de ilegalidade do abatimento rescisório. O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado incumbia à parte autora.

A GR/2024 possui natureza variável. O pagamento depende do atendimento dos critérios regulamentares de eficiência, resultado, formação e assiduidade.

A licença médica e a licença por luto constituem afastamentos justificados. Essa circunstância não implica, por si só, neutralização automática dos períodos para fins de gratificação de resultado.

A autora não demonstrou erro objetivo no cálculo administrativo da GR/2024. Ausente prova de violação aos critérios previstos na LC Estadual nº 756/2023 e no Decreto Estadual nº 984/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual pretendia, em síntese, a restituição de desconto efetuado em rescisão contratual de dezembro/2023, sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, e o pagamento de diferença da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado — GR/2024.

A demanda originária foi precedida de petição inicial incompleta, na qual a autora esclareceu que reunia, em uma única ação, pretensões antes deduzidas separadamente nos processos nº 1004266-41.2025.8.11.0006 e nº 1004265-56.2025.8.11.0006, anteriormente extintos sem resolução de mérito por fracionamento indevido da pretensão. Esse esclarecimento consta do ID 359466927.

Após determinação de emenda da inicial, proferida no ID 359466940, a autora apresentou manifestação de regularização no ID 359466941 e juntou a petição inicial completa no ID 359466942.

Na inicial, a autora sustentou que era professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso e que, em dezembro/2023, sofreu desconto indevido em rescisão contratual, sob a rubrica de férias coletivas. Alegou, ainda, que deveria ter recebido integralmente a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, em razão de afastamentos justificados por licença médica e licença por luto. Indicou que recebeu R$ 4.518,40 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), mas que faria jus a R$ 9.299,49 (nove mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), postulando diferença de R$ 4.781,09 (quatro mil setecentos e oitenta e um reais e nove centavos), além da restituição do desconto de férias que apontou como indevido. Tais alegações constam do ID 359466942.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no ID 359466944, defendendo a regularidade do desconto rescisório e a legalidade do cálculo da gratificação. A autora impugnou a contestação no ID 359466945.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade próprios do microssistema dos Juizados Especiais, conforme se extrai da marcha processual posterior à sentença proferida no ID 359467852, da manifestação recursal
constante do ID 359467855 e dos atos subsequentes de processamento nos
IDs
359467858, 359467859 e 359467860.

Passo ao exame do mérito.

Delimitação da controvérsia recursal

A recorrente pretende a reforma da sentença para reconhecer: primeiro, a ilegalidade de desconto lançado em sua rescisão contratual de dezembro/2023 sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, conforme holerite do ID 359466938; segundo, o direito ao recebimento de diferença da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado — GR/2024, sob o argumento de que os afastamentos por saúde e por luto, comprovados nos
IDs
359466930, 359466931, 359466932, 359466935 e 359466939, não poderiam repercutir negativamente no cálculo da parcela.

A sentença, contudo, julgou improcedentes os pedidos no ID 359467852, acolhendo a tese de que o desconto rescisório tinha natureza de ajuste contábil e de que a gratificação foi paga segundo critérios regulamentares próprios, sem prova suficiente de erro administrativo.

A meu sentir, a sentença deve ser mantida.

Do alegado desconto indevido de férias coletivas

A recorrente sustenta que, na condição de professora contratada pela SEDUC/MT, faria jus a 45 dias de férias anuais, razão pela qual seria indevido o desconto efetuado no holerite rescisório de dezembro/2023.

Examinei detidamente o documento central desse capítulo da demanda. O holerite de dezembro/2023, juntado no ID 359466938, registra pagamento de férias proporcionais no valor de R$ 1.036,41 (mil e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) e, simultaneamente, desconto sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” no valor de R$ 376,88 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Esse dado é decisivo.

Com efeito, a existência da rubrica de desconto não basta, por si só, para caracterizar ilegalidade. Era necessário demonstrar que o abatimento não correspondia a férias já gozadas, que não havia sido realizado pagamento anterior, ou que a Administração
efetuara redução remuneratória sem suporte jurídico ou contábil. Essa demonstração, entretanto, não foi produzida de modo suficiente.

Além disso, há inconsistência relevante entre a narrativa inicial e o documento que a própria autora trouxe aos autos. A petição inicial, no ID 359466942, aponta prejuízo de R$ 3.893,50 (três mil oitocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) a título de férias coletivas, mas o holerite correspondente, no ID 359466938, revela desconto nominal de R$ 376,88 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Não há, nos autos, memória de cálculo bastante para demonstrar como se teria alcançado o montante indicado na inicial.

Nesse contexto, não se pode converter uma divergência aritmética não explicada em condenação contra o ente público. O controle judicial de ato administrativo remuneratório exige base documental minimamente segura, sobretudo quando a própria prova produzida pela parte autora indica valor diverso daquele postulado.

Também não prospera a alegação de que o simples direito a 45 dias de férias conduziria, automaticamente, à restituição pretendida. O direito às férias não autoriza pagamento em duplicidade. Se a Administração demonstra, no cálculo rescisório, pagamento de férias proporcionais e abatimento de período de férias coletivas, a discussão passa a exigir prova específica da irregularidade do abatimento. Essa prova, repita-se, não foi apresentada com a densidade necessária.

Por conseguinte, mantenho a sentença quanto ao pedido de restituição do desconto de férias coletivas.

Da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado — GR/2024

A segunda insurgência diz respeito ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado — GR/2024.

A recorrente afirma que recebeu apenas R$ 4.518,40 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), conforme comprovante do ID 359466933, embora entendesse devido o valor de R$ 9.299,49 (nove mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), com diferença de R$ 4.781,09 (quatro mil setecentos e oitenta e um reais e nove centavos), nos termos da petição inicial do ID 359466942.

O boletim da gratificação, juntado no ID 359466934, indica dois dados relevantes: a recorrente possuía 950 horas de formação, com pontuação máxima nesse critério, e registrava 22 dias de absenteísmo, compostos por licença por luto no período de 15/06/2024 a 22/06/2024 e licença para tratamento de saúde/segurado INSS no período de 24/05/2024 a 06/06/2024.

Não se nega, portanto, que os afastamentos tenham sido justificados. Os documentos dos
IDs
359466930, 359466931, 359466932, 359466935 e 359466939 corroboram a existência de licença por luto e licença médica. Todavia, o ponto juridicamente relevante é outro: afastamento justificado, para fins funcionais, não equivale necessariamente a afastamento neutro para fins de gratificação variável de eficiência e resultado.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado não se apresenta, nos autos, como parcela fixa, automática ou incorporada à remuneração ordinária. Ao contrário, segundo a própria causa de pedir da autora, constante do ID 359466942, trata-se de vantagem instituída pela LC Estadual nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984/2024, submetida a critérios próprios de pontuação.

Nessa linha, se a vantagem depende de resultado, eficiência, formação e assiduidade, não basta à parte demonstrar que a ausência foi legítima. Seria imprescindível demonstrar que o regulamento impunha à Administração o dever de desconsiderar tais afastamentos no cálculo do absenteísmo, ou que a fórmula administrativa foi aplicada de maneira incompatível com o próprio regulamento.

Isso não ocorreu.

A recorrente afirma que o valor correto seria R$ 9.299,49 (nove mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), mas não apresenta memória de cálculo completa, clara e
auditável
que confronte, item por item, o cálculo administrativo. O documento do ID
359466934 prova
a existência de formações e absenteísmo; o documento do ID 359466933 prova o pagamento realizado; mas nenhum deles demonstra, com precisão, erro objetivo que imponha a condenação do Estado ao pagamento da diferença postulada.

Ressalto, ainda, que a tese da recorrente parte de premissa que não se sustenta integralmente: a de que toda ausência justificada deve ser automaticamente excluída da pontuação de assiduidade. Essa conclusão não decorre, de forma necessária, dos documentos do processo. O afastamento por motivo juridicamente legítimo afasta sanção disciplinar e preserva direitos funcionais próprios; entretanto, não impede, por si só, que norma específica de gratificação variável considere a assiduidade como critério de mensuração de desempenho ou resultado.

Assim, não verifico ilegalidade no fato de o sistema administrativo ter considerado os 22 dias registrados no boletim do ID 359466934 para fins de cálculo da GR/2024,
especialmente
porque não se demonstrou que tais afastamentos estivessem expressamente excluídos do indicador de absenteísmo.

Da alegação de insuficiência de transparência ou necessidade de complementação probatória

A recorrente também procura sustentar que o cálculo da gratificação não teria sido suficientemente demonstrado pela Administração.

Reconheço que a Administração Pública deve atuar com transparência, motivação e controle de seus atos remuneratórios. Todavia, no caso concreto, a autora instruiu a demanda com o boletim da GR no ID 359466934, com comprovante de pagamento no ID 359466933 e com documentos de afastamento nos
IDs
359466930, 359466931, 359466932, 359466935 e 359466939. A controvérsia, portanto, foi submetida ao juízo com base documental suficiente para julgamento.

Além disso, não se evidencia cerceamento de defesa. A tramitação demonstra que a parte autora teve oportunidade de emendar a inicial, conforme
IDs
359466940, 359466941 e 359466942; impugnar a contestação, conforme ID 359466945; manifestar-se posteriormente, conforme
IDs
359467850 e 359467851; e juntar fichas financeiras nos
IDs
359467856 e 359467857.

Em tais circunstâncias, a ausência de demonstração matemática do valor pretendido não pode ser transferida integralmente ao recorrido, sobretudo porque a autora deduziu pedido líquido e apontou quantia certa a receber. Ao fazê-lo, assumiu o ônus de apresentar
elementos mínimos de correspondência entre os documentos administrativos e o montante postulado.

Logo, também por esse fundamento, não identifico vício processual ou probatório apto a justificar a reforma da sentença.

Síntese conclusiva

Em suma, a sentença deve ser preservada por três fundamentos independentes e convergentes.

Primeiro, quanto às férias coletivas, há prova de desconto de R$ 376,88 (trezentos
e
setenta e seis reais e oitenta e oito centavos) no ID 359466938, mas não há demonstração suficiente de que o abatimento tenha sido ilegal, tampouco memória de cálculo que justifique o valor de R$ 3.893,50 (três mil oitocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) indicado na inicial do ID 359466942.

Segundo, quanto à GR/2024, o boletim do ID 359466934 confirma 22 dias de absenteísmo e 950 horas de formação, enquanto o comprovante do ID 359466933 demonstra o pagamento de R$ 4.518,40 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos). A recorrente, entretanto, não demonstrou erro objetivo no cálculo administrativo nem norma que determinasse a exclusão automática das licenças médica e por luto do indicador de absenteísmo.

Terceiro, a vantagem discutida possui natureza variável e condicionada a critérios regulamentares, de modo que afastamento justificado não se confunde, necessariamente, com direito subjetivo ao valor máximo da gratificação.

Por essas razões, a improcedência deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026